Tribunal: TJDFT
Processo: 0000614-22.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTUPRO. NÃO REALIZAÇÃO DE CASAMENTO. AMEAÇA.

1. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas. Desse modo, para sua configuração, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo.

2. Inexistindo prova da ocorrência do estupro, não há que se falar em compensação por ofensas morais, notadamente porque mesmo após o suposto crime, a vítima permaneceu com a intenção de se casar no religioso com o denunciado.

3. A não realização do casamento na igreja, por si só, é insuficiente para afetar a esfera emocional, quanto mais quando há uma relação altamente conflituosa entre o casal.

4. As manifestações e as afirmações produzidas em um cenário bastante conturbado, extremamente delicado, em um panorama repleto de mágoas, ressentimentos e desgastes provenientes de uma relação matrimonial conflituosa, não se revestem do necessário suporte para caracterizar sério abalo emocional.

5. A indenização por danos materiais é devida apenas quando comprovados os gastos realizados com a não consecução da cerimônia, o que não ocorreu no caso em comento.

6. Recurso não provido.